Tribunal: STF
Processo: Pet 1886
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA -
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
174/437-438) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" - PRECEDENTES -
OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE,
INTERPOSTO POR ENTIDADES SINDICAIS, JÁ FOI ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA
 DO TRIBUNAL RECORRIDO - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO - DECISÃO
REFERENDADA PELA TURMA.
A DECISÃO PROFERIDA "AD REFERENDUM" DE
ÓRGÃO COLEGIADO DO STF NÃO COMPORTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE
AGRAVO.
- As decisões monocráticas passíveis de referendo,
veiculadoras de provimentos jurisdicionais de urgência (RISTF, art.
21, V), revelam-se insuscetíveis de impugnação mediante recurso de
agravo. Onde se impuser a exigência de referendo por órgão colegiado
 do Supremo Tribunal Federal, aí não caberá, por inadmissível, a
interposição de recurso de agravo. Precedentes.
OUTORGA DE
EFICÁCIA SUSPENSIVA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- O recurso
extraordinário somente dispõe de efeito devolutivo (CPC, art. 542, §
 2º, na redação dada pela Lei nº 8.950/94). Por isso mesmo, a
outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário - embora
processualmente viável em sede cautelar - reveste-se de
excepcionalidade absoluta.
- A concessão de eficácia suspensiva
ao apelo extremo, para legitimar-se, supõe a conjugação necessária
dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição
 cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo
de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em
decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou
resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso
extraordinário interposto possua viabilidade processual,
caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do
prequestionamento explícito da matéria constitucional e da
ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c)
 que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente
 tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre,
objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum
in mora". Precedentes. Reconhecimento, pela Turma do Supremo
Tribunal Federal, de que se acham presentes, na espécie, todos esses
 requisitos.
A CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONSTITUI MERO INCIDENTE PECULIAR AO JULGAMENTO DO
APELO EXTREMO - CONSEQÜENTE DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE
REQUERIDA.
- A outorga de eficácia suspensiva a recurso
extraordinário, em sede de procedimento cautelar, constitui medida
que se exaure em si mesma, não dependendo, por tal motivo, da
ulterior efetivação do ato citatório, eis que a providência cautelar
 em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao
julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio
subjacente à causa.
O procedimento cautelar instaurado com o
objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo rege-se, no
Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual
(RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova
Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51),
 afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade -
das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e
 seguintes). Precedentes.